Tribunal: STF
Processo: RE 80695
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
JUROS. INCLUEM-SE OS JUROS MORATORIOS NA LIQUIDAÇÃO, EMBORA OMISSO O
PEDIDO INICIAL OU A CONDENAÇÃO. SÚMULA 254. O RECONHECIMENTO DA
ATUALIZAÇÃO DA REPARAÇAO DO DANO, NÃO AFASTA A INCIDENCIA DOS JUROS
MORATORIOS. RE CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O EXECUTADO AO
PAGAMENTO, TAMBÉM, DOS JUROS MORATORIOS.